Tribunal: STF
Processo: ARE 1489789
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Na origem, ROSEANA LOUIS, haitiana, menor de idade, representada neste ato por seu genitor, JACSON LOUIS, haitiano, maior, domiciliado na cidade de Itajaí (SC), impetrou mandado de segurança, com pedido de tutela antecipada, em face de ato coator praticado por Agente de Polícia Federal naquela cidade, que indeferiu pedido de autorização excepcional de entrada no Brasil, sob a justificativa de que o mesmo deveria ser encaminhado para o Consulado do Brasil, no Haiti.



    Narrou, inicialmente, que a crise econômica, política e social do Haiti agravou-se a partir de 2012, após um terremoto que devastou o país e o assassinato do ex-presidente, que deflagrou protestos dos quais decorreram o aumento da violência e a escassez de alimentos. Assim, muitos haitianos migraram para outros países, entre eles o Brasil em busca de trabalho e condições dignas de vida.



    Aduziu que várias portarias ministeriais restringiram a entrada de não nacionais no Brasil, ainda que de forma excepcional e temporária, e estabeleceram que a concessão de visto temporário para cidadãos haitianos e apátridas residentes no Haiti seria concedida exclusivamente pela embaixada do Brasil em Porto Príncipe. Ocorre que tal embaixada se encontra impossibilitada de atender ao público em razão da situação calamitosa supradescrita, com a suspensão dos serviços de internet e telefonia. Por isso, encaminhou o pedido de autorização excepcional de entrada da menor à autoridade impetrada, contudo, o pedido lhe foi negado.



    Destacou, ainda, que o genitor da menor possui visto de residência em território nacional e emprego fixo.



    Requereu, por fim, a concessão de medida liminar a fim de autorizar a reunião familiar, determinando-se a autoridade coatora para que permita a entrada do impetrante no Brasil, e no mérito, seja julgado procedente o mandado de segurança, tornando definitiva a liminar concedida, para conceder a reunião familiar postulada, determinando à autoridade coatora para que emita autorização ao impetrante para entrada no Brasil.



    A sentença julgou extinto o processo, ao argumento de “não haver, no caso em análise, fato apto a justificar a intervenção do Judiciário em procedimentos de imigração em quadro de notória excepcionalidade”. Isto porque, “os esclarecimentos trazidos pela União, com base em informações do Ministério das Relações Exteriores, (…) demonstram que o link informado para agendamento de entrevistas encontra-se em operação, ocorrendo, ocasionalmente, apenas o esgotamento temporário de vagas, com reabertura a cada dois meses, procedimento que se justifica, nas circunstâncias relatadas, pelo elevado volume de entrevistas,” (fl. 3, Doc. 41). 



      Interposta apelação, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 107, fl. 1):



    “INTERNACIONAL E CONSTITUCIONAL. ESTRANGEIRO. NACIONAIS HAITIANOS. INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL INDEPENDENTEMENTE DE VISTO. REUNIÃO FAMILIAR. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 



    A 2ª Seção uniformizou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir na política migratória. 



    Embora se vislumbre o interesse processual dos impetrantes, mantida a extinção do processo sem julgamento de mérito feita na sentença porque o reconhecimento de que não cabe a intervenção do Judiciário ensejaria resultado semelhante e implicaria reformatio in pejus.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Parquet (Doc. 119), foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (Doc. 140).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 154), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, caput, e III; 3º, I e IV; 4º, II; e 226 da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “a república brasileira, por obra de norma constitucional, tem o escopo de ‘construir uma sociedade livre, justa e solidária’ e ‘promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação’ (art. 3º, I e IV, CRFB). Além disso, em suas relações internacionais, obrigou-se constitucionalmente a reger-se pelo princípio da ‘prevalência dos direitos humanos’ (art. 4º, II, CRFB)” (Doc. 154, fl. 11).



    Nessa linha, argumenta que “da dignidade humana, que não pode ser reconhecida somente aos nacionais, dada a universalidade dos direitos humanos, extrai-se a essência de todos os direitos fundamentais que devem ser garantidos, indistintamente, a todos” (Doc. 154, fl. 12).



    Pondera que “o Estado precisa garantir e zelar não somente aos seus nacionais, mas também a todos aqueles que se encontram momentaneamente sujeitos a seu poder soberano. Portanto, não cabe ao Estado fazer distinção dos sujeitos de direito entre nacionais e não-nacionais” (Doc. 154, fl. 13).



    Destaca que “é dever do Estado promover a reunião familiar dos migrantes haitianos que estão separados em razão de situações burocráticas, que estão demandando muito tempo para serem resolvidas. Ademais, o Estado, ao não conceder o visto temporário, principalmente quando a situação envolve crianças e adolescentes, acaba por não zelar pela Proteção da Dignidade da Pessoa Humana, resguardada pela Constituição Federal de 1988, inclusive para nacionais e não nacionais” (Doc. 154, fls. 14-15).



    Assevera, ainda, que “a finalidade dessas ações é de promover a reunião familiar com as pessoas que aqui residem. Nesse contexto, a garantia do direito à reunião familiar, previsto no art. 3º da Lei nº 13.445/2017 e, sob o mesmo aspecto, pela própria Constituição da República (art. 226), sobrepõe-se a eventuais impossibilidades técnicas ou de pessoal vivenciada pelos Órgãos responsáveis pela organização da atividade migratória” (Doc. 154, fls. 15-16).



    Conclui que “no caso em apreço, o critério da razoabilidade deve ser ponderado, sem tolher o exercício da jurisdição e o direito de obtenção de decisões judiciais, principalmente quando envolve direito da criança e do adolescente. Além disso, há que se ter em mente os primados da proteção integral da família como base da sociedade e do direito à reunião familiar” (Doc. 154, fl. 17).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob o argumento de que a pretensão recursal foi decidida no acórdão recorrido à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (Doc. 175, fl. 1).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta que “a decisão recorrida ofende diretamente normas constitucionais, ao inadmitir de modo abstrato a intervenção judicial no tema, sob o fundamento de tratar-se de poder discricionário do Executivo” (Doc. 187, fl. 5).



    Em seu parecer, o ilustre membro do Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do Agravo em Recurso Extraordinário pelos motivos abaixo sintetizados: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITOS HUMANOS. CONCESSÃO DE VISTO. AGRESSÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL. ESPECIAL ATENÇÃO AO DIREITO DO MENOR E DA FAMÍLIA. PRECEDENTE DO STF. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA CONHECER E PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia (Doc. 107, fls. 6-13):



    “Quanto à possibilidade de concessão de visto permanente aos nacionais do Haiti, por razões humanitárias, a Resolução n.º 97 do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), de 12/01/2012, dispõe que: 



    […]



    A Lei n.º 13.445/2017 prevê que: 



    […]



    O artigo 174 do Decreto n.º 9.199/2017 regulamenta a admissão excepcional no país, nos seguintes termos: 



    […]



    A Portaria Interministerial n.º 10, de 2018, que disciplina a concessão de visto temporário e autorização de residência, para fins de acolhida humanitária de cidadãos haitianos e apátridas residentes na República do Haiti, estabelece, no artigo 2º, § 2º, que o visto temporário para acolhida humanitária será concedido exclusivamente pela Embaixada do Brasil em Porto Príncipe.



    A Portaria Interministerial n.º 12, de 2018, determina, em seu artigo 3º, que o pedido de visto temporário deverá ser direcionado à "autoridade consular" e instruído com a documentação pertinente, ficando a critério da autoridade consular adotar medidas visando à instrução ou à comprovação da situação de fato exposta pelo requerente do visto temporário, inclusive por entrevista pessoal. 



    A Lei n.º 13.979, de 06/02/2020, prescreve normas para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, decorrente da Covid-19, inclusive medidas restritivas à movimentação migratória (artigo 3º). 



    A Portaria Interministerial n.º 13, de 16 de dezembro de 2020, regula, em seu artigo 2º, o procedimento para obtenção de vista temporário, que será concedido exclusivamente pela Embaixada do Brasil em Porto Príncipe. 



    A despeito de tais exigências legais, é fato público e notório que o Haiti enfrenta uma séria e grave crise política, econômica e social, a qual foi recentemente acentuada com uma catástrofe ambiental. E a Embaixada Brasileira em Porto Príncipe não conta com uma estrutura adequada para atender à alta demanda de pedidos de visto formulados pelos haitianos. 



    Nesse contexto, ressalvo meu entendimento de que é legítima a atuação do Poder Judiciário para a concretização do direito à reunião familiar, previsto no artigo 3º, inciso VIII, da Lei n.º 13.445/2017. Conquanto o ingresso dos dependentes de estrangeiro residente no país não seja automático - porquanto indispensáveis o requerimento de visto e a sujeição ao procedimento legalmente estabelecido -, (1) a realidade fática descrita na petição inicial retrata uma situação emergencial apta a justificar a admissão excepcional do(s) impetrante(s), e (2) a demora excessiva na análise dos pedidos formulados na via administrativa autoriza a flexibilização das regras procedimentais, a fim de assegurar efetiva proteção da unidade familiar e, especialmente, dos interesses de crianças e adolescentes. 



    Em um Estado Democrático de Direito, o exercício de poderes discricionários está adstrito aos parâmetros estabelecidos pela Constituição, leis e tratados internacionais (internalizados), com destaque para a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU (Decreto n.º 99.710/1990), que preconiza, em seu artigo 3.1, que todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança. 



    Em situações semelhantes, esta Corte já se manifestou: 



    [...]



    Não obstante, a 2ª Seção julgou, na sessão de 10 de novembro de 2022, diversas apelações cíveis afetadas ao órgão para uniformizar a jurisprudência desta Corte. Prevaleceu o entendimento de que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir na política migratória. Transcrevo os fundamentos da AC nº 5019747- 89.2021.404.7201, que adoto como razões de decidir: 



    […]



    Assim, embora se vislumbre o interesse processual dos impetrantes, não há razão para alterar a sentença porque o reconhecimento de que não cabe a intervenção do Judiciário no caso concreto ensejaria resultado semelhante e implicaria reformatio in pejus.”



     



    Da leitura dos trechos acima citados, depreende-se que a instância de origem entendeu não caber ao Poder Judiciário intervir na política migratória, uma vez que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo.



    A Constituição Federal de 1988, ao tratar da organização do Estado, estabeleceu que é da competência privativa da União legislar sobre emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, in verbis :



    “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    (...)



    XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;”



    No exercício da sua competência privativa, a União editou a Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), que afirma, entre os princípios e diretrizes da política migratória brasileira, a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, a acolhida humanitária, o fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas e a cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante. Assim dispõe a referida legislação:



    Lei 13.445/2017



    Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante.



    (…)



    Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes:



    I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos;



    II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação;



    III - não criminalização da migração;



    IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional;



    V - promoção de entrada regular e de regularização documental;



    VI - acolhida humanitária;



    VII - desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil;



    VIII - garantia do direito à reunião familiar;



    IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares;



    X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas;



    XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social;



    XII - promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante;



    XIII - diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante;



    XIV - fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas;



    XV - cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante;



    XVI - integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço;



    XVII - proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante;



    XVIII - observância ao disposto em tratado;



    XIX - proteção ao brasileiro no exterior;



    XX - migração e desenvolvimento humano no local de origem, como direitos inalienáveis de todas as pessoas;



    XXI - promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil, nos termos da lei; e



    XXII - repúdio a práticas de expulsão ou de deportação coletivas.”



    O art. 5º da Lei nº 9.474/1997 (Lei dos refugiados), por sua vez, é categórico ao assegurar aos refugiados os mesmo direito e deveres do estrangeiro no Brasil, in verbis :



    Lei 9.474/1997



    Art. 5º O refugiado gozará de direitos e estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, ao disposto nesta Lei, na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, regulamentos e providências destinados à manutenção da ordem pública.



    Outro não foi o entendimento do Plenário desta CORTE que, ao apreciar o RE 587.970-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 173 da repercussão geral, concluiu que o constituinte instituiu a obrigação do Estado de prover assistência aos desamparados, sem distinção, cabendo aos Poderes Públicos efetivar políticas para remediar, ainda que minimamente, a situação precária daqueles que acabaram relegados a essa condição, sem ressalva em relação ao não nacional.



    Naquela oportunidade, assim me manifestei:



    “A assistência social é política pública de caráter não contributivo, voltada à satisfação do mínimo existencial indispensável à fruição dos direitos fundamentais à vida, à segurança, ao bem-estar e, em dimensão mais ampla, ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana. O benefício de prestação continuada é a prestação mínima que o Estado oferece a todos aqueles que dela necessitam, como expressão de um compromisso da sociedade brasileira com a tutela dos direitos fundamentais. O caput do art. 5º da CF expressamente assegura a observância dos direitos e garantias fundamentais aos estrangeiros residentes no Brasil, o que bem demonstra a sua característica de universalidade, pois destinados a todos os seres humanos sujeitos à soberania do Estado brasileiro, a justificar, inclusive, a extensão desses direitos a estrangeiros não residentes, como registra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 74.051, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 20/9/1996; RE 215.267, Rel. Minª. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, DJ de 25/5/2001).



    O critério que a Constituição adotou, portanto, foi o de territorialidade, não o critério de nacionalidade. Na verdade, dentro dos requisitos previstos na Constituição, e especificados em lei, obviamente, aquele que está em território nacional e fixou residência, seja o brasileiro nato, o brasileiro naturalizado, seja o estrangeiro residente regularmente no País, tem direito ao benefício.



    (...)



    Associada a essa característica, também tem incidência no caso o princípio da universalidade da cobertura e atendimento das políticas públicas de seguridade social (art. 194, I, CF), pelo qual fica vedada a adoção de critérios que segreguem da cobertura assistencial grupos de destinatários também sujeitos aos riscos sociais que se visa cobrir com a política de assistência social. Assim, a limitação do benefício assistencial apenas a cidadãos brasileiros conflita diretamente com o texto constitucional, que expressamente determina uma cobertura mais ampla, não suscetível de limitação pelo critério da nacionalidade.



    (...)



    Em setembro do ano passado, acompanhei o Senhor Presidente da República na abertura da sessão da ONU e assinamos com os demais países o compromisso internacional do acolhimento aos refugiados, ou seja, o Brasil se colocou à frente disso. O Brasil, como foi salientado na ONU, e, também ontem da tribuna, na América do Sul, é o país que mais acolheu os refugiados.



    Não se pode assumir um compromisso de solidariedade internacional para, a partir do momento em que essas pessoas estrangeiras ingressam e passam a residir no País, seja-lhes conferido um tratamento diferenciado dos demais residentes, sejam brasileiros natos, sejam brasileiros naturalizados, sejam estrangeiros residentes no País. (grifei)



    A jurisprudência desta CORTE, no mesmo sentido, tem assegurado os direitos humanos dos migrantes, em especial, para assegurar a entrada de menores de idade a fim de propiciar à reunião familiar, em situações na quais há demora na análise de pedidos de visto. 



    No HC 216.917/SC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 11/11/2022, a Segunda Turma desta CORTE, em situação de toda semelhante à presente, concedeu ordem de ofício, para assegurar o ingresso do menor no País.



    Eis a ementa desse acórdão: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IR E VIR DE ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE NO PAÍS. VISTO DE ACOLHIDA HUMANITÁRIA. PACIENTES (MENORES IMPÚBERES), COM PAIS RESIDENTES NO BRASIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM OUTRO PODER. DEMORA EXARCEBADA NA EXPEDIÇÃO DO VISTO. ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIPLOMAS INTERNACIONAIS. DIREITO DE REUNIÃO FAMILIAR. DEFERIMENTO DA ORDEM, DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 



    2. Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do ‘status libertatis’ e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do ‘due process’ (...). (HC nº 94.016/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 27/02/2009). 



    3. A medida também se mostra adequada pelo fato de ter como finalidade assegurar, diante das adstritas peculiaridades do caso concreto, o direito de entrada no País, pois, por óbvio, em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão. 



    4. A decisão cujos efeitos se busca revigorar não violou o princípio da separação dos poderes, no que ponderadas, com equilíbrio, as normas em conflito. 



    5. A demora exacerbada para emissão de visto às menores haitianas viola, na via direta, o direito de entrada no país (liberdade de locomoção) e, de maneira indireta, os direitos do imigrante à reunião familiar e à acolhida humanitária, bem assim colide com a proteção conferida pelo arcabouço normativo pátrio à família e, com absoluta prioridade, às crianças e aos adolescentes (Arts. 1º, inc. III, 4º, incs. II e IX, 226 e 227, da CRFB; e arts. 3º, incs. I, VI, VIII, XII, XV, XVII, XVIII, e 4º, incs. I e III, da Lei nº 13.445, de 2017). 



    6. Ordem concedida, de ofício, a fim de restabelecer a tutela de urgência proferida em primeira instância.” (grifo nosso)



    Na mesma linha, o ilustre Ministro GILMAR MENDES, por ocasião do julgamento do RE 1.482.690, DJe de 19/4/2024, deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido inicial, a fim de autorizar o ingresso imediato de menor haitiano no território brasileiro, sem a necessidade de apresentação do visto correspondente, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, trata-se de pedido formulado por pai já residente no Brasil, em favor do filho e da companheira residentes no Haiti e cujos pedidos de visto ainda não foram objeto de análise pelo Poder Executivo, motivo pelo qual o ingresso neste país vem sendo obstado.



     Ao analisar as normas internacionais sobre refugiados, Guido Soares constata ‘a face verdadeiramente intrusiva’ das normas contidas na Convenção de 1951 e em seu Protocolo de 1967, cujos princípios foram internalizados pela Lei 9.474/97. Ressalta que referidas normas, ao obrigarem os Estados a conferir direitos especiais aos refugiados nos respectivos ordenamentos jurídicos nacionais, instituindo regime jurídico claramente diferenciado daquele conferido aos estrangeiros com residência permanente ou que postulam um visto de entrada, dão um bom exemplo daquilo que se tem denominado globalização vertical.



     Em razão da natureza humanitária da pretensão e das peculiaridades existentes no caso narrado, notadamente quanto à presença de menor interessado no ingresso no Brasil, concluo que o caso atrai a necessidade de se analisar a questão à luz de outros princípios constitucionais, especialmente os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade da proteção conferidos à criança e ao adolescente.



     Efetivamente, questões burocráticas e de organização dos órgãos administrativos no tratamento da situação de calamidade pública vivenciada no Haiti não podem servir de impedimento para o exercício de garantias fundamentais asseguradas pelos princípios mencionados, especialmente considerando-se a situação de pessoa em desenvolvimento dos menores e a relevância do convívio familiar para a concretização desse processo.



     No ponto, registro ainda a existência de vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a admitir a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, quando diante de grave violação a garantias fundamentais.



     No caso, a ausência de um posicionamento do Poder Público quanto à possibilidade de concessão do visto pleiteado, que se insere em um contexto de política de Estado a fim de realizar o acolhimento das pessoas vítimas do estado de calamidade presenciada no Haiti, associado à gravidade de se manter o menor interessado distante de seu genitor, atrai a necessidade de se flexibilizar a competência do Poder Executivo na análise do pedido de autorização para ingresso sem a necessidade do visto.”



    Na hipótese dos autos, a entrada do menor tem sido obstada por dificuldades operacionais no órgão administrativo responsável pela emissão do visto. Essa circunstância, à luz dos direitos humanos do migrante e do melhor interesse da criança e do adolescente, em especial, quando o menor provém do Haiti, país em extrema situação de calamidade, é suficiente para permitir a intervenção do Poder Judiciário para assegurar-lhe o direito de reunião à sua família que se encontra no Brasil. 



    Em acréscimo, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a atuação do Poder Judiciário em face de ações ou omissões ilegítimas da Administração Pública.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito administrativo e civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio aluguel. Requisitos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tema 660 da repercussão geral. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença. 



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 



    4. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedente. 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.486.274-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/5/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DE QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES A DECISÃO JUDICIAL QUE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUANDO EVIDENCIADA DEFICIENTE PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A jurisprudência desta COR